Tribunal: TJPA
Processo: 0041715-16.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041715-16.2009.8.14.0301

APELANTE: Y WATANABE - ME

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041715-16.2009.8.14.0301

APELANTE : Y. WATANABE - ME

ADVOGADO : ANTONIO MILEO GOMES JÚNIOR

APELADA : ALLIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO : SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO VIA TERRESTRE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. DEMANDADO QUE NARROU OS FATOS DE FORMA CONTRADITÓRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, QUESTIONANDO O LAUDO DO DETRAN, SEM NENHUM SUPORTE PROBATÓRIO A AMPARAR SUAS ALEGAÇÕES. VEÍCULO QUE COLIDIU COM A TRASEIRA DO AUTOMÓVEL DA FRENTE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO DEMANDADO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 29, II, DO CNT. CULPA PRESUMIDA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Volta-se o apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-o ao pagamento de indenização material;

II – Clara a conclusão sintética do laudo da perícia do DETRAN acostado aos autos, segundo o qual ”
Ante o exposto, conforme a dinâmica, trajetórias, posições dos veículos na via antes da colisão, avaliação técnica in loco das posições, locais e setores de impacto, regra de circulação e conduta, bem como as posições de repouso, conclui-se que o condutor do veículo 2 (dois), infringiu os artigos 169 e 192 do Código de Trânsito Brasileiro/97.”

III – Evidenciado nos autos que o demandado/apelante não encontrou argumentação sustentável para o fato de ter colidido com a traseira veículo da autora. Nesse caso, sua responsabilidade pelo acidente é notória, como bem vislumbrou o juízo singular, vide seu dever de guardar a distância segura do veículo da frente, como previsto no art. 29, II, do Código Nacional de Trânsito.

IV – recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041715-16.2009.8.14.0301

APELANTE : Y. WATANABE - ME

ADVOGADO : ANTONIO MILEO GOMES JÚNIOR

APELADA : ALLIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO : SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Y WATANABE - ME contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Veículo Via Terrestre, movida por ALLIANZ SEGUROS S/A.

Consta da inicial da ação: 1) que no dia 19.09.2006, o veículo Fiat Palio Weekend, paca PVK-1369, segurado junto à autora, e dirigido por seu proprietário Manoel Furtado da Silva Filho, trafegava na Av. José Bonifácio, quando, ao chegar em frente ao Colégio Bento XV, parou à retaguarda de outros veículos que já estavam parados em obediência ao semáforo, quando foi atingido em seu setor traseiro pelo frontal do veículo caminhão Mercedes Benz, placa JTE 7707, de propriedade da ré; 2) que segundo o laudo conclusivo do CIOP-DETRAN, anexo à inicial, o veículo caminhão infringiu os arts. 169 e 192 do CTN; 3) que o veículo segurado sofreu danos, e devido a ausência de providências por parte do provocador do acidente, os reparos foram custeados pela autora, em oficina credenciada, totalizando o valor de R$ 2.949,85 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme notas fiscais em anexo; 4) que embora os advogados da autora tenham procurado a ré para uma composição amigável, não lograram êxito, tendo então procurado a via judicial para conseguir o ressarcimento dos valores dispendidos, devidamente atualizados, em razão da transferência dos direitos do proprietário do veículo sinistrado à seguradora, nos temos do que dispõe o art. 346 do Código Civil.

Desse modo, requer a procedência da ação, com condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 3.990,31 (três mil, novecentos e noventa reais e trinta e um centavos) – valor da dívida atualizado até a propositura da ação -, valor esse que será devidamente atualizado até seu efetivo pagamento.

Audiência de conciliação inexitosa.

Contestação apresentada, onde o requerido argui: 1) incompetência do juízo, sustentando ser competente o juízo da comarca de Santa Izabel; 2) ocorrência de prescrição, em razão do decurso do prazo anual previsto no art. 206 do Código Civil; 3) no mérito, aduz que jamais chegou à empresa a notícia do acidente, ou indícios de colisão no veículo. Ademais, questiona os documentos apresentados, que são unilaterais, sem passar pelo crivo do contraditório e ampla defesa, e que o laudo tomou como base unicamente o depoimento do requerente, sem que os peritos tivessem visto cena completa do acidente. Desse modo, requer a improcedência da ação.

Após autuada em separado a exceção de incompetência, e julgada pelo Tribunal – que julgou improcedente o incidente -, foi designada audiência de instrução e julgamento, a qual não se realizou em razão de suspensão do expediente forense.

Proferida decisão de saneamento (id 2873023), onde restou rejeitada a preliminar de prescrição. No mais, foram delimitadas as questões de fato e de direito controvertidas, ofertando prazo para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, tendo ambas permanecido inertes, conforme certidão nos autos.

Sentenciando o feito (id 2873026), o magistrado julgou PROCEDENTE a demanda, para condenar a requerida a arcar com os valores declinados e comprovados na inicial, no montante de R$ 2.949,85 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizados. Considerou o julgador que o réu se limitou em sua defesa a aduzir que o acidente não lhe fora noticiado, não apresentando quaisquer outras justificativas que o isentasse da responsabilidade civil pelo abalroamento. No mais, considerou que, ausentes outras provas, presume-se a culpa daquele que colidiu na traseira do veículo à sua frente, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

Inconformada, a parte requerida apresentou APELAÇÃO (id 2873029), onde questiona a comprovação das despesas apresentadas pelo autor, e também que o laudo teria sido realizado sem as observâncias necessárias. No mais, questiona os fatos do momento do acidente, alegando que o condutor do veículo teria freado bruscamente, ocasionando o acidente. Sustenta, assim, que nem sempre se pode atribuir ao condutor que bate por trás a responsabilidade pelo dano ocasionado ao veículo da frente, de modo que, ante à falta robusta de provas da responsabilidade do apelante, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041715-16.2009.8.14.0301

APELANTE : Y. WATANABE - ME

ADVOGADO : ANTONIO MILEO GOMES JÚNIOR

APELADA : ALLIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO : SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Voltou-se o apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial. Sustentou o recorrente que o acidente de trânsito não teve sua responsabilidade robustamente comprovada, questionando o laudo do DETRAN e alegando não ter sido comunicado acerca do acidente.

Conforme o entendimento do magistrado singular, percebemos pelo acerto dessa compreensão neste juízo de segundo grau. É o que se examina do caso, vide que a narrativa dos fatos desenvolvida em contestação é cristalinamente contraditória com fatos comprovados por meio de provas nos autos. Nesse sentido, percebe-se que o outrora demandado aludiu que o acidente poderia ter sido causado por frenagem busca do veículo segurado pelo autor; no entanto, tal narrativa não se sustenta, eis que se tratam de alegações totalmente aleatórias, sem nenhuma sustentação probatória nos autos, dado que é latente que o requerido colidiu com a traseira do veículo da autora.

Nesse sentido, é clara a conclusão sintética do laudo da perícia do DETRAN acostado aos autos, segundo o qual ”
Ante o exposto, conforme a dinâmica, trajetórias, posições dos veículos na via antes da colisão, avaliação técnica in loco das posições, locais e setores de impacto, regra de circulação e conduta, bem como as posições de repouso, conclui-se que o condutor do veículo 2 (dois), infringiu os artigos 169 e 192 do Código de Trânsito Brasileiro/97.”

Logo, claro nos autos que o demandado/apelante não encontrou argumentação sustentável para o fato de ter colidido com a traseira veículo da autora. Nesse caso, sua responsabilidade pelo acidente é notória, como bem vislumbrou o juízo singular, vide seu dever de guardar a distância segura do veículo da frente, como previsto no art. 29, II, do Código Nacional de Trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

No mesmo sentido, cito precedente:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO FACULTATIVO DE VEICULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO AFASTADO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ARTIGOS 28 E 29, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE ATENÇÃO E GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABIA AO REQUERIDO. ARTIGO 373 INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000290-13.2022.8.26.0362; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2023; Data de Registro: 15/06/2023)

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/04/2024